Tribunal: TJPA
Processo: 0005380-65.2014.8.14.0028
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2020-01-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS Nº 11.482/2007 E 11.495/2009 AFASTADA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI Nº 4350/DF. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA COM PERDAS DE REPERCUSSÃO INTENSA. PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO A MAIOR DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 ? A preliminar de nulidade do laudo pericial que embasou a sentença, ao argumento de que o médico-legista que elaborou o dito documento estaria suspenso do exercício da função pública, em razão de suposta decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Marabá, não se sustenta, não passando de mera alegação da Apelante, na medida em que não existe nos autos prova a corroborar essa declaração, a qual, a propósito, não foi sequer levantada, quando da apresentação da contestação pela Recorrente, oportunidade em que o laudo objeto de questionamento já havia sido juntado aos autos para a instrução da petição inicial, revelando-se, em verdade, em indevida inovação recursal, a qual não se admite, sob pena de configurar supressão de instância. 2 - Diversamente do que consta na sentença, destaca-se ser inconteste a constitucionalidade das Leis n°. 11.482/2007 e 11.495/2009, as quais alteraram a redação da Lei nº 6.194/1974 e instituíram a Tabela de Pagamento de Indenização por Seguro DPVAT, conforme o grau da lesão, nos termos do entendimento perfilhado pelo STF em sede de julgamento da ADI n. 4350/DF, onde reconheceu a compatibilidade do referido Diploma Legal com o ordenamento constitucional. 3 ? Nos termos da legislação pertinente, a indenização do Seguro DPVAT, nos casos de invalidez permanente parcial, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda, em tudo observando a Lei nº. 11.945/2009. 4 ? In casu, o laudo do IML colacionado aos autos, atesta a invalidez permanente parcial incompleta com perdas de repercussão intensa (75%) no joelho direito do Apelado, devendo a indenização, em conformidade com a norma em destaque, ser fixada no patamar de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 5 ? Tem-se dos autos, todavia, a declaração da vítima na petição inicial, de que já teria recebido na via administrativa, em razão do acidente, o valor à título de indenização do Seguro DPVAT, a maior, de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), valor esse ratificado pela Apelante em sua contestação, não fazendo jus o Apelado, portanto, a qualquer valor adicional na espécie. 6 ? Assim, deve a sentença ser reformada na íntegra, com a inversão do ônus da sucumbência e consequente condenação do Apelado ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, os quais ficarão suspensos, nos termos do §3° do art. 98 do CPC. 7 - Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AUTOS Nº:
0005380-65.2014.8.14.0028
CLASSE:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
JUÍZO DE ORIGEM
:

1ª

VARA CÍVEL DE MARABÁ
APELANTE:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
APELADO:
ERICO GOIS GOMES
RELATORA
: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS Nº 11.482/2007 E 11.495/2009 AFASTADA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI Nº 4350/DF. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA COM PERDAS DE REPERCUSSÃO INTENSA. PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO A MAIOR DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - A preliminar de nulidade do laudo pericial que embasou a sentença, ao argumento de que o médico-legista que elaborou o dito documento estaria suspenso do exercício da função pública, em razão de suposta decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Marabá, não se sustenta, não passando de mera alegação da Apelante, na medida em que não existe nos autos prova a corroborar essa declaração, a qual, a propósito, não foi sequer levantada, quando da apresentação da contestação pela Recorrente, oportunidade em que o laudo objeto de questionamento já havia sido juntado aos autos para a instrução da petição inicial, revelando-se, em verdade, em indevida inovação recursal, a qual não se admite, sob pena de configurar supressão de instância. 2 - Diversamente do que consta na sentença, destaca-se ser inconteste a constitucionalidade das Leis n°. 11.482/2007 e 11.495/2009, as quais alteraram a redação da Lei nº 6.194/1974 e instituíram a Tabela de Pagamento de Indenização por Seguro DPVAT, conforme o grau da lesão, nos termos do entendimento perfilhado pelo STF em sede de julgamento da ADI n. 4350/DF, onde reconheceu a compatibilidade do referido Diploma Legal com o ordenamento constitucional. 3 - Nos termos da legislação pertinente, a indenização do Seguro DPVAT, nos casos de invalidez permanente parcial, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda, em tudo observando a Lei nº. 11.945/2009. 4 - In casu, o laudo do IML colacionado aos autos, atesta a invalidez permanente parcial incompleta com perdas de repercussão intensa (75%) no joelho direito do Apelado, devendo a indenização, em conformidade com a norma em destaque, ser fixada no patamar de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 5 - Tem-se dos autos, todavia, a declaração da vítima na petição inicial, de que já teria recebido na via administrativa, em razão do acidente, o valor à título de indenização do Seguro DPVAT, a maior, de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), valor esse ratificado pela Apelante em sua contestação, não fazendo jus o Apelado, portanto, a qualquer valor adicional na espécie. 6 - Assim, deve a sentença ser reformada na íntegra, com a inversão do ônus da sucumbência e consequente condenação do Apelado ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, os quais ficarão suspensos, nos termos do §3° do art. 98 do CPC. 7 - Recurso conhecido e provido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em dar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário Virtual do dia 27 de janeiro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Marabá, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT (Processo: 0005380-65.2014.8.14.0028), ajuizada por
ERICO GOIS GOMES
, em desfavor da Apelante, que declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade das Leis nº 11.482/07 e 11.945/09 e com fulcro na Lei nº 6.194/74, condenando a Seguradora Ré a pagar ao Autor, a título de DPVAT, o valor de R$ 6.412,50 (seis mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), com aplicação das Súmulas 43 e 54, do STJ, bem como ao pagamento das custas finais e honorários sucumbenciais, fixados em 20% do valor da causa (fls. 49/54).

O Apelante sustenta, em síntese (fls. 55/68), em preliminar: - a nulidade do laudo pericial, aduzindo que o médico-legista que elaborou o dito documento estaria suspenso do exercício da função pública, em razão de suposta decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Marabá, pelo que requer a realização de nova perícia médica por médico desimpedido, para se aferir a gradação da lesão sofrida pelo Autor/Apelado. No mérito, alega a não comprovação da suposta invalidez permanente parcial, ponderando que o laudo do IML não teria observado os termos da tabela anexa à Lei nº 11.945/2009, sendo, portanto, inservível para a condenação imposta, na medida em que o laudo não teria afirmado a incapacidade total do Apelado, mas apenas debilidade parcial do joelho, no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor total da indenização do seguro DPVAT. Discorre sobre a constitucionalidade da tabela instituída pela MP nº 451/2008, convertida na Lei nº 11.945/2009, a qual estaria em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois condicionaria o `quantum¿ de indenização ao grau de lesão sofrida pela parte litigante. Afirma que a correção monetária, no caso, deve observar a data de propositura da demanda, como termo inicial para sua incidência. Ponderando, ainda, sobre a impossibilidade de condenação da Apelante em honorários advocatícios, ao argumento de que o pedido seria juridicamente impossível, na medida em que o Autor/Apelado teria a faculdade de resolver a questão de modo administrativo e, caso não seja esse o entendimento deste Colegiado, requer a redução dos honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Assim, requer o acolhimento da preliminar acima referida ou, então, o provimento da Apelação, julgando totalmente improcedente a demanda, vez que comprovada a ocorrência de quitação da indenização na seara administrativa, correspondente à lesão sofrida pela vítima.

Recurso recebido em ambos os efeitos (fl. 76).

As Contrarrazões não foram apresentadas (fl. 77).

Relatados.
VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Inicialmente, registra-se,
em respeito à regra de direito intertemporal, disposta no art. 14, do CPC
, que serão aplicadas ao presente caso as normas e interpretações do Código de Processo Civil de 1973, considerando que a decisão atacada foi publicada antes de 18 de março de 2016, data da entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, tudo em conformidade com o enunciado administrativo n.º 2 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e com o enunciado administrativo n.º 1 deste E. Tribunal do Justiça do Estado do Pará transcritos
verbis
:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (Enunciado Administrativo n.º 2 do STJ, aprovado pelo Plenário, em sessão do dia 9/3/2016)
Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste Código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. (Enunciado Administrativo n.º 1 do TJ/PA, publicado em 28/3/2016)

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (fls. 72/74). Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu CONHECIMENTO.

Em sede de

preliminarmente
,
argui a nulidade do laudo pericial que embasou a sentença, aduzindo que o médico-legista que elaborou o dito documento estaria suspenso do exercício da função pública, em razão de suposta decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Marabá, pelo que requer a realização de nova perícia médica por médico desimpedido, para se aferir a gradação da lesão sofrida pelo Autor/Apelado.

A tese não se sustenta, não passando de mera alegação da Seguradora Apelante, na medida em que não existe nos autos prova a corroborar essa declaração, a qual, a propósito, não foi sequer levantada, quando da apresentação da contestação pela Apelante/Ré (fl. 16/32), oportunidade em que o laudo objeto de questionamento já havia sido juntado aos autos (fl. 09) para a instrução da petição inicial, revelando-se, em verdade, em indevida inovação recursal, a qual não se admite, sob pena de configurar supressão de instância. Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO. -
A argumentação desenvolvida pelo apelante em sede recursal, que não foi apresentada na contestação, trata-se de inovação recursal e verdadeira supressão de instância, o que não se admite em nosso ordenamento jurídico.
(TJMG - Apelação Cível 1.0145.13.055556-1/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/03/0019, publicação da súmula em 29/03/2019). (Destaquei)

Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR.

Meritoriamente
, sustenta: 1) a constitucionalidade da tabela instituída pela MP nº 451/2008, convertida na Lei nº 11.945/2009; - a não comprovação da suposta invalidez permanente parcial, sofrida pela vítima, ponderando que o laudo do IML não teria observado os termos da tabela anexa à Lei nº 11.945/2009; 2) que a correção monetária, no caso, deve observar a data de propositura da demanda, como termo inicial para sua incidência; e 3) a impossibilidade de condenação da Apelante em honorários advocatícios.

Pois bem,
diversamente do que consta na sentença ora examinada, destaca-se ser inconteste a constitucionalidade das Leis n°. 11.482/2007 e 11.495/2009, as quais alteraram a redação da Lei nº 6.194/1974 - que dispõe sobre o Seguro Obrigatório DPVAT - e instituíram a Tabela de Pagamento de Indenização por Seguro DPVAT, conforme o grau da lesão, nos termos do entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento da ADI n. 4350/DF, onde reconheceu a compatibilidade do referido Diploma Legal com o ordenamento constitucional, senão vejamos:
EMENTA: 1) SEGURO DPVAT. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CNS PARA A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA ATUAÇÃO DA REQUERENTE COM OS DESDOBRAMENTOS DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS LEIS CONJURADAS NA REGULAMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 2) A PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA A PROPOSITURA DE ADI ATRELADA AOS AUTOS APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO SUPRE A INCAPACIDADE POSTULATÓRIA AB ORIGINE. VÍCIO SANADO. 3) RELEVÂNCIA E URGÊNCIA PARA O TRATAMENTO DA MATÉRIA SEGURO DPVAT EM SEDE DE MEDIDA PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. 4) A COMPATIBILIDADE DAS NORMAS LEGAIS COM O TEXTO DA LC nº 95/98 ENCERRA CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL INSINDICÁVEL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. 5) O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E OS ARTIGOS 196, 197 E 199 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESTAM IMACULADOS NA ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO PAGAMENTO DO DPVAT QUE ENGENDROU COM O NOVEL SISTEMA SECURITÁRIO, POSTO HARMÔNICO COM AS NORMAS CONSTITUCIONAIS. 6) OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL, MÁXIME DIANTE DOS MECANISMOS COMPENSATÓRIOS ENCARTADOS NA ORDEM NORMATIVA SUB JUDICE, RESTAM PRESERVADOS NA TABELA LEGAL PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 7) O DIRIGISMO CONTRATUAL É CONSECTÁRIO DA NOVA DOGMÁTICA DO DIREITO CIVIL GRAVITANTE EM TORNO DO TEXTO CONSTITUCIONAL E LEGITIMADORA DA PROIBIÇÃO LEGAL DE CESSÃO DO CRÉDITO DO DPVAT. 8) O NOVEL REGRAMENTO DO SEGURO DPVAT NÃO IMPEDE AS VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO DE ELEGEREM OS HOSPITAIS PARTICULARES PARA O SEU ATENDIMENTO. 9) DIREITO À INCLUSÃO LEGAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE INICIATIVA DO PODER COMPETENTE. 10) IMPROCEDÊNCIA DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 4.350 E 4.627. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º DA LEI Nº 11.482/07 E DOS ARTS. 30 A 32 DA LEI Nº 11.945/09. (ADI 4350, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 02-12-2014 PUBLIC 03-12-2014).

Desse modo, considerando que a declaração de constitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário, aplico o precedente obrigatório, com base no art. 28, da Lei n. 9.868/1999, firmando entendimento de que as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.482/2007 e 11.945/2009, abarcam o caso concreto considerando que o sinistro ocorreu no dia 05/01/2014, conforme boletim de ocorrência juntado à fl. 08 dos autos.

Como é sabido, o seguro DPVAT tem por objetivo garantir o pagamento de indenização às vítimas de acidentes causados por veículos automotores que circulam por vias terrestres, cobrindo danos pessoais decorrentes deste tipo de evento danoso.

A Lei nº. 6.194/1974 criou o seguro obrigatório e determina que todos os proprietários de veículos automotores de via terrestre paguem o prêmio relativo ao seguro DPVAT, sendo que a obrigatoriedade do pagamento garante às vítimas de acidentes com veículos o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas médicas e hospitalares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

Assim, o art. 3° do referido diploma legal (com alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009), estabelece:
Art. 3°. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2° desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:
I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e
III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.
§ 1º. No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:
I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).
II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

A graduação da invalidez da vítima de acidente de trânsito foi introduzida pela Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/2009, que atualmente regula a matéria em seus arts. 30 a 32. Nessa toada, aplica-se a proporcionalidade na indenização para os casos de invalidez permanente
parcial no seguro DPVAT ao grau desta, em conformidade com o entendimento da Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, que assim orienta:
STJ - Súmula 474
: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.

Na espécie, o Laudo de Exame de Corpo de Delito colacionado à fl. 09 dos autos, atesta expressamente que o Apelado, em razão de acidente de trânsito, objeto da presente lide, teria sofrido deformidade permanente em seu
joelho direito, com perda intensa de 75% (setenta e cinco por cento), o que configura, nos termos da Lei nº nº. 6.194/1974, art. 3º, § 1º, I e II, a
invalidez permanente parcial incompleta com perdas de repercussão intensa (75% - a setenta e cinco por cento),
devendo a indenização, nessa hipótese, em conformidade com a norma acima citada, ser fixada no patamar de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Destarte,
considerando a declaração do Autor/Apelado em sua petição inicial (fl. 03), de que já teria recebido na via administrativa, em razão do acidente, ora em análise, o valor à título de indenização do Seguro DPVAT, a maior, de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), aliado ao documento juntado pela Apelante em sua contestação que confirma o pagamento administrativo ao Recorrido nesse valor (fl. 36), não faz jus o Apelado, portanto, a qualquer valor adicional na espécie, decorrente do seguro DPVAT.

Portanto, a sentença combatida deve ser reformada na íntegra, com a inversão do ônus da sucumbência e consequente condenação do Autor/Apelado ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, os quais deverão restar suspensos, contudo, nos termos do §3° do art. 98 do CPC.

Derradeiramente, em virtude do acolhimento das razões recursais, resta prejudicada a tese sobre a correção monetária.

À vista do exposto, REJEITANDO A PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO

do presente Recurso de Apelação, para refutar a inconstitucionalidade das Leis nº 11.482/2007 e nº 11.495/2009, bem como para, reconhecendo satisfeito o valor do Seguro DPVAT pago na via administrativa, reformar a sentença alvejada, julgando improcedente a pretensão autoral.

Belém-PA, 27 de janeiro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora